Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-91.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001381-91.2002.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMALIA TERESA MENEGON GONCALVES, LUIZ CARLOS GONCALVES, SUPERMERCADO MADEIREIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0001381-91.2002.8.14.0039

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AMÁLIA TERESA MENEGON GONÇALVES

RECORRIDO: LUIZ CARLOS GONÇALVES

RECORRIDO: SUPERMERCADO MADEIREIRO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVO. UTILIDADE DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2002 para cobrança de crédito tributário, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, determinando ainda o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por baixo valor com fundamento no Tema 1184/STF, mesmo diante da existência de constrição patrimonial eficaz; (ii) determinar se ocorreu prescrição originária do crédito tributário diante da ausência de citação válida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal com base no Tema 1184/STF deve ser aplicada com observância da utilidade concreta do processo, não sendo cabível quando há constrição patrimonial suficiente à satisfação do crédito.

4.

A existência de bloqueios via SISBAJUD em valor superior ao débito executado evidencia a efetividade da execução e afasta a ausência de interesse de agir.

5.

O crédito tributário foi constituído antes da vigência da LC nº 118/2005, aplicando-se a redação original do art. 174 do CTN, segundo a qual a interrupção da prescrição ocorre apenas com a citação válida.

6.

A ausência de citação válida no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito configura prescrição originária da pretensão executiva.

7.

A demora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário quando evidenciada a inércia do exequente em promover o regular andamento do feito, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

8.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal.

9.

Configurada a causa madura, é cabível a anulação da sentença e o imediato julgamento do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por baixo valor, à luz do Tema 1184/STF, não se aplica quando demonstrada a utilidade concreta da demanda por meio de constrição patrimonial eficaz.

2.

Nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida do devedor.

3.

A ausência de citação válida no prazo quinquenal enseja o reconhecimento da prescrição originária do crédito tributário.

4.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, sendo possível o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver madura.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 (redação original); CPC, arts. 485, VI, 487, II, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP; TJPA, Remessa Necessária nº 0005095-32.2000.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0023491-48.2000.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, porém, decretar a prescrição originária, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da ação de Execução Fiscal movida contra AMÁLIA TERESA MENEGON GONÇALVES, LUIZ CARLOS GONÇALVES e SUPERMERCADO MADEIREIRO LTDA, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entender pela ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito executado.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a execução fiscal em 22/05/2002, visando à cobrança de débito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 6.817,20 (seis mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos).

Após diversos atos processuais, inclusive com bloqueios via SISBAJUD em valores superiores ao montante exequendo, o juízo de origem extinguiu o processo sob o fundamento de que, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, execuções fiscais de pequeno valor e infrutíferas devem ser encerradas para atender ao princípio da eficiência administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em tela, o valor original do débito constituído em 24/09/2018, R$ 9.617,81, é inferior ao patamar de R$ 10.000,00, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, ausente o interesse processual por parte da Fazenda Pública em manter a cobrança de valores ínfimos, a extinção da cobrança, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO

o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Os executados interpuseram Embargos de Declaração em face da sentença que extinguiu o feito, alegando omissão da sentença quanto à existência de valores bloqueados via SISBAJUD, que totalizam R$ 18.241,82 (dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 17.180,40 (dezessete mil, cento e oitenta reais e quarenta centavos) em nome de Amália Teresa e R$ 1.061,42 (mil e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) em nome de Luiz Carlos. Requerem, assim, o levantamento das quantias constritas.

Em novo julgamento do Recurso de Embargos Declaratórios, o juízo julgou o feito nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.023, §2º, c/c art. 1.022, II, do CPC:

1. ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para suprir a omissão identificada na sentença de ID nº 129854019 e, por conseguinte, determinar o imediato levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD em nome dos executados AMÁLIA TERESA MENEGON GONÇALVES e LUIZ CARLOS GONÇALVES, nos montantes identificados nos autos, mediante expedição de alvarás ou ordens de desbloqueio conforme o caso;

2. Defiro a habilitação do advogado Alexandre Zague Bandeira (OAB/PA 30.411-B) como patrono da executada AMÁLIA TERESA MENEGON GONÇALVES, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do competente instrumento de mandato, sob pena de revogação da habilitação deferida.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alega, em primeiro lugar, a inaplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto. Sustenta que a extinção da execução fiscal por baixo valor, sem prévia intimação da Fazenda Pública, constitui violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade. Aduz que a Resolução do CNJ não tem força normativa para impor a extinção de execuções fiscais e que a definição de “baixo valor” deve observar a legislação estadual pertinente, como a Lei Estadual nº 8.870/2019, a qual estabelece o limite de 15.000 UPF-PA para ajuizamento de execuções.

Defende ainda que o valor a ser considerado para análise da utilidade da execução não deve ser o isolado de uma única CDA, mas o valor consolidado dos débitos do executado perante a Fazenda Pública. Além disso, argumenta que, mesmo diante do baixo valor isolado, foram encontrados e bloqueados valores que ultrapassam o valor executado, razão pela qual haveria manifesta utilidade na manutenção da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Inicialmente, defendem a tempestividade da manifestação e traçam a evolução processual, com destaque para a suspensão da execução em 2016, após desconstituição de acordo homologado, e a posterior tentativa de bloqueios de valores e inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes.

Destacam que o juízo corretamente aplicou o entendimento vinculante do STF no Tema 1184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando o baixo valor da execução (R$ 6.817,20), sua longa duração (mais de 20 anos) e a ausência de perspectiva útil de satisfação do crédito.

Asseveram que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir encontra amparo na jurisprudência do STF e do TJPA, sendo plenamente legítima diante do princípio da eficiência administrativa. Rechaçam, ainda, a tese de que seria necessária a prévia intimação da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, aferida por critérios objetivos e não sujeitos à conveniência do exequente.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se nos autos informando que, por se tratar de lide de cunho estritamente patrimonial e tributário, sem repercussão social ou interesse de incapaz, é desnecessária sua intervenção, conforme o art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em 2002 para cobrança de débito inscrito no valor de R$ 6.817,20, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa.

A decisão recorrida fundamenta-se na tese fixada pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ sustenta a inaplicabilidade da referida tese e resolução ao caso concreto, argumentando a efetiva utilidade da execução diante da constrição de valores superiores ao débito.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da extinção da presente execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ contra AMÁLIA TERESA MENEGON GONÇALVES, LUIZ CARLOS GONÇALVES e SUPERMERCADO MADEIREIRO LTDA, com fundamento na ausência de interesse de agir, ante o valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e consolidado na Resolução CNJ nº 547/2024.

A sentença extingue o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, fundamentando-se exclusivamente na suposta ineficiência da cobrança de valores considerados ínfimos, apesar de constarem nos autos bloqueios judiciais via SISBAJUD em montante superior ao crédito executado (R$ 18.241,82).

O recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ merece acolhimento.

Com efeito, conquanto o STF tenha afirmado, no Tema 1184, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, esse entendimento deve ser interpretado com temperança, em observância ao devido processo legal, especialmente quando evidenciado nos autos que a execução produziu resultado útil ao ente público, com a efetiva constrição patrimonial de valores superiores ao crédito perseguido.

A extinção da execução nessas circunstâncias viola o próprio fundamento da jurisprudência vinculante e da Resolução CNJ nº 547/2024, que visam coibir a perpetuação de processos infrutíferos e antieconômicos.

Contudo, há outra questão que exige análise.

Constata-se que o feito foi ajuizado em 22/05/2002 para cobrança de débito tributário inscrito em dívida ativa em 28/09/2001, conforme informação dos autos. Não houve citação válida nem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição regularmente reconhecida nos cinco anos subsequentes, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da prescrição originária, nos termos do art. 174, caput, do CTN.

Inicialmente, ressalto que, no presente caso, incide as normas estabelecidas no artigo 174 do Código Tributário Nacional com redação anterior ao texto introduzido pela Lei Complementar nº 118/2005, uma vez que a supramencionada Ação de Execução Fiscal foi ajuizada no dia 22/05/2002.

O referido dispositivo legal possuía, à época, a seguinte redação:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I- pela citação pessoal feita ao devedor;”

Isto posto, passo ao enfrentamento da extinção do crédito pelo decurso do prazo prescricional.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que o débito tributário da empresa apelada foi inscrito na dívida ativa na data de 28/09/2001, conforme se comprova na certidão constante nos autos (ID 29578741 - Pág. 5).

A ação executiva, conforme salientei anteriormente, foi ajuizada no dia 22/05/2002, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação do executado no mesmo dia, no entanto, o mandado de citação só foi expedido em 23/09/2013 (ID 29578744).

A referida diligência não se efetivou em razão da empresa apelada não se encontrar localizada no endereço constante nos autos, conforme demonstra a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça anexada ao feito, datada do dia 17/10/2013 (ID 29578745 - Pág. 3).

Através de um despacho proferido no dia 24/10/2013, a autoridade de 1º grau determinou que o recorrente de manifestasse nos autos (ID 29578745 - Pág. 4).

O apelante se manifestou apenas no dia 21/05/2014, através da petição de ID 29578745 - Pág. 6, requerendo o redirecionamento da execução, em razão de suposta dissolução irregular da empresa, tendo o Juízo
a quo
deferido o pedido e realizada a citação dos sócios gerentes somente no ano de 2015.

No dia 28/10/2020, a empresa apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade em face da supramencionada Ação de Execução Fiscal, arguindo, em síntese, a prescrição do crédito tributário (ID 29578758 - Pág. 1/12).

O Estado do Pará, no dia 27/04/2021, apresentou manifestação a mencionada Exceção de Pré-Executividade, aduzindo, em resumo, a inocorrência da prescrição do débito tributário, sustentando que a demora na citação da empresa recorrida ocorreu por inércia do Judiciário (ID 29578768).

Na data de 23/10/2024, o Juízo Monocrático proferiu a sentença recorrida, extinguindo o feito por ausência do interesse de agir.

Por conseguinte, pela cronologia apontada, se constata, sem muito esforço, que o débito tributário, bem antes da decisão proferida pela autoridade sentenciante, já se encontrava prescrito, uma vez que a citação dos apeladas ocorreu apenas no ano de 2014 e a inscrição na dívida ativa ocorreu no dia 28/09/2001, ou seja, já tinham transcorrido mais de 13 (treze) anos após a constituição definitiva do crédito tributário.

Diante disso, verifica-se se que efetivamente ocorreu a prescrição originária no presente feito, porquanto, por ocasião da prolação da sentença monocrática, transcorrera bem mais de 05 (cinco) anos após a constituição definitiva do débito tributário da recorrida, sem que houvesse ocorrido a citação ou qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ademais, constatei que inexistiu qualquer diligência anterior do Estado do Pará no sentido de dar andamento ao processo. Sendo importante ressaltar que o impulso do processo é de interesse do exequente, que não se isenta do mister de zelar pela sua regular tramitação.

Assim, é inarredável a conclusão de que a cobrança do crédito tributário foi atingida pelo decurso do prazo prescricional estabelecido anteriormente

no artigo 174 do CTN, não restando outro caminho ao Juízo de 1º grau senão decretá-lo na sentença recorrida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174 CTN. SÚMULA 106/STJ. AFASTAMENTO.
1. Em se tratando de execução fiscal, cujo despacho que ordena a citação é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, ao teor do disposto no art. 174 do CTN, em sua redação originária. 2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.
3. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a súmula nº 106 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 00127808520038090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Dioran Jacobina Rodrigues, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, DO CTN – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PRESCRIÇÃO DIRETA 1
. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do que disciplina o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária. 2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito e, não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe
. 3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.º 106, do STJ.

(TJ-MT 00005493119998110012 MT, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AÇÃO PROPOSTA EM 2004 ANTES DA LC 118/2005 - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ - PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM.
O presente caso revela ocorrência de prescrição originária, considerando que transcorridos cerca de dezesseis anos do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, sem a citação do executado. Na hipótese, a demanda foi proposta em novembro de 1994, ou seja, antes da Lei Complementar n. 118/2005 que alterou o inciso I, do art. Artigo 174 do CTN, dispondo que a prescrição para cobrança de crédito tributário se interrompe com o despacho que ordenar a citação. Contudo, anteriormente à vigência da referida LC, somente a citação válida do executado teria o condão de interromper o prazo prescricional, o que não ocorreu.
Inaplicável à espécie o enunciado n. 106 da súmula de jurisprudência do STJ. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da cooperação, consistente em uma das mais modernas vertentes axiológicas do processo civil. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012274-41.2004.8.19.0037 2023001111897, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/04/2024)

APELAÇÃO –
Execução fiscal – Taxas dos exercícios de 1998, 1999 e 2000 – Comarca de Praia Grande – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição – Descabimento – Prescrição originária – Ação ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/05 – Aplicação da anterior redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – Marco interruptivo da prescrição é a citação válida – Prescrição consumada antes da citação válida da executada – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0052191-81.2002.8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 18/03/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2024)”

Este Egrégio Tribunal também já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º
118
/2005. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, INCISO I DO CTN, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA RECONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 06/10/2000 foi ajuizada a presente execução fiscal reivindicando o pagamento de débito fiscal decorrente de auto de infração no valor total de R$ 357.852,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito reais), conforme certidão de dívida ativa datada de 21 de fevereiro de 2000. Não existindo a citação do executado, o Juízo de primeiro grau, em 21/10/2010, proferiu a sentença reexaminada, com resolução de mérito, nos temos do art. 269, IV do CPC, em razão da prescrição originária do crédito tributário. 2. Considerando o crédito exigido, a data da inscrição em dívida ativa e data do ajuizamento da demanda, observa-se que não se aplica ao caso as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 118/2005, por isso, somente a citação pessoal do devedor causaria a interrupção do prazo prescricional, o que não se deu no caso concreto, ocasionando, por isso, a prescrição originária do crédito em questão.
3. Verificada a prescrição originária pelo Juízo, devido o seu reconhecimento de ofício, nos termos do art. 219, §5º do CPC/1973.

(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005095-32.2000.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/05/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA
. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como vigente o texto original do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado. 2. Desse modo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado. 3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0023491-48.2000.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2021)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição originária na execução fiscal movida contra INDÚSTRIA DE MADEIRAS RIO GUAMÁ LTDA. O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 31/01/2002, e a ação foi ajuizada em 02/02/2005, antes da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento de que a interrupção do prazo prescricional somente ocorreria com a citação, a qual não foi realizada. O agravante sustenta que a demora na citação decorreu de mora judicial e invoca o entendimento do STJ no REsp 1.120.295/SP, que reconhece a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando não houver inércia do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição originária na execução fiscal diante da ausência de citação do devedor; e (ii) estabelecer se a demora na citação poderia ser imputada ao Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.

A interrupção do prazo prescricional na redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da execução fiscal, somente ocorre com a citação válida do devedor. 2.

A simples distribuição da ação ou a prolação de despacho ordenando a citação não configuram causas interruptivas da prescrição sob a normatividade aplicável antes da Lei Complementar n.º 118/2005. 3.

A ausência de citação decorreu da impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido pelo exequente, sendo sua responsabilidade indicar o paradeiro do executado e apresentar bens penhoráveis. 4. Não há nos autos elementos que demonstrem que a demora na citação decorreu de mora judicial, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. 5.

Ainda que se considerasse eventual interrupção do prazo prescricional pelo despacho do juiz em 2005, restaria configurada a prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva citação do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento
:1. A interrupção da prescrição na execução fiscal, antes da vigência da LC 118/2005, somente ocorre com a citação válida do executado, nos termos da redação original do art. 174 do CTN. 2. A ausência de citação por impossibilidade de localização do devedor no endereço indicado é responsabilidade do exequente, não configurando mora judicial. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração concreta de que a demora na citação decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em análise.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000017-31.2005.8.14.0055 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025)

Destarte, não se verifica nenhuma desídia ou demora na citação atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário que justifique a incidência da Súmula 106 do STJ e do REsp repetitivo nº 1.120.295/SP, como pretende o recorrente, uma vez que todos os atos que lhe competiam praticar foram feitos com a devida celeridade.

Aliás, ainda que assim não fosse, percebe-se que no momento em que o apelante solicitou que ocorresse a citação editalícia da empresa recorrida, o crédito tributário existente já estava fulminado pelo decurso do prazo prescricional há algum tempo.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o mencionado pedido do apelante só foi realizado após o transcurso de quase 01(um) ano do despacho da autoridade de 1º grau que determinou que o recorrente se manifestasse nos autos, o que demonstra a inércia do apelante em dar andamento ao feito.

Sobre a questão da prescrição originária, o Estado do Pará, por meio de petição superveniente, pugna pelo reconhecimento da inocorrência da prescrição originária e da prescrição intercorrente.

Em sua manifestação, o ente estadual alega que o crédito foi constituído em 2001 e a execução ajuizada em 2002. Sustenta que, embora a primeira tentativa de citação por oficial de justiça tenha ocorrido apenas no final de 2013, o longo período de paralisação inicial ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça. Para embasar sua tese, invoca a Súmula 106 do STJ e o precedente firmado no REsp 1.120.295, argumentando que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação (2002), o que afastaria a prescrição originária. Argumenta ainda que atos posteriores, como a citação dos sócios em 2015 e penhora via Bacenjud em 2016, interromperam o prazo intercorrente.

Passo à análise dos argumentos, fazendo a devida distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente invocado (REsp 1.120.295/SP).

A tese firmada no julgamento do REsp 1.120.295/SP pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a propositura da ação executiva fiscal dentro do prazo quinquenal e a consequente interrupção da prescrição (seja pela citação válida na redação original do art. 174 do CTN, seja pelo despacho que a ordena após a LC 118/2005) retroagem à data do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC.

No entanto, a premissa fundamental e indispensável para a aplicação desse entendimento é de que “a demora na citação ocorreu exclusivamente em decorrência de causas que não podem ser atribuídas à Fazenda Nacional” e que a exequente “não permaneceu inerte”, autorizando a incidência da Súmula 106/STJ. No precedente julgado pelo STJ, ficou cabalmente comprovado que a demora não decorreu de inércia da exequente, que diligenciou ativamente para localizar o devedor.

No caso concreto destes autos (0001381-91.2002.8.14.0039), a matriz fática é diametralmente oposta, o que inviabiliza a aplicação do referido precedente jurisprudencial.

Como já pontuado acima, a ação foi ajuizada em 22/05/2002, sob a égide do texto original do art. 174, I, do CTN (que exigia a citação pessoal do devedor para interromper a prescrição). O mandado de citação, de forma injustificável, só foi expedido em 23/09/2013. Conforme expressamente assentado, durante todo esse hiato temporal superior a 11 (onze) anos, “inexistiu qualquer diligência anterior do Estado do Pará no sentido de dar andamento ao processo”.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo a Fazenda Pública cooperar e zelar pela regular tramitação do processo. Como o Estado do Pará se apresentou de forma “totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado” ao longo de mais de uma década, não há como se atribuir a falha exclusivamente ao mecanismo do Poder Judiciário. Sendo assim, afasta-se peremptoriamente a incidência protetiva da Súmula 106 do STJ.

Ausente a proteção da Súmula 106 e caracterizada a desídia fazendária, não ocorre a pretendida retroatividade do marco interruptivo à propositura da ação (prevista no REsp 1.120.295/SP). A prescrição originária do crédito, constituído definitivamente em 28/09/2001, restou consumada muito antes do primeiro ato citatório tentado no final de 2013.

Por fim, quanto às alegações do Estado a respeito de causas interruptivas da prescrição intercorrente (efetiva citação de sócios e penhoras Bacenjud ocorridas nos anos de 2015 e 2016), estas tornam-se completamente inócuas. Tais medidas coercitivas foram pleiteadas e efetivadas quando o crédito tributário exigido já se encontrava fulminado pelo decurso do prazo prescricional há longos anos. Como ensina a doutrina reproduzida no próprio STJ, não há sentido em “fazer reviver” um direito cuja exigibilidade já desapareceu pela força extintiva da prescrição.

Por conseguinte, entendo que o crédito tributário que originou a presente Ação de Execução Fiscal efetivamente se encontra prescrito.

Por fim, o apelante arguiu a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios em percentual, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa.

A mencionada alegação não merece guarida, visto que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo Monocrático nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, motivo pelo qual, inexistem merece reparos a serem realizados no referido
decisum
.

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

A despeito de ter sido instado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o exequente limitou-se a negar sua ocorrência, não demonstrando fato interruptivo ou suspensivo eficaz para elidir o prazo prescricional. Em razão disso, ainda que se reconheça a nulidade da sentença por indevida extinção sem resolução do mérito, o juízo ad quem encontra-se plenamente habilitado a reconhecer a prescrição, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Trata-se, assim, de típica hipótese de anulação da sentença por vício formal e subsequente julgamento do mérito recursal com fundamento na causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PARA DA-LHE PROVIMENTO E ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS
e, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN,
RECONHECER A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DA PRETENSÃO EXECUTIVA FISCAL, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO
, com resolução do mérito.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026